Tribunal: TJMT
Processo: 1014042-04.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014042-04.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Posse e Exercício, Ingresso e Concurso, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 086.207.841-53 (ADVOGADO), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 011.985.911-45 (AGRAVANTE), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO), DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER (AGRAVADO), MARCIO GLEY DA SILVA - CPF: 419.857.611-49 (ADVOGADO), LEIDIANE LOPES DA SILVA - CPF: 024.954.561-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 339 E 784 DO STF – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno proposto por
Marcelo Junior de Almeida
contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário em decorrência da aplicação dos temas 339 e 784 da sistemática de repercussão geral (id. 122388478).

Irresignado, o agravante alega que “
no caso em debate houve uma valoração equivocada das provas, eis que o Tribunal a quo não levou em consideração as circunstâncias constantes dos autos, a saber: existência de vaga aberta, que com a desistência dos melhores classificados e não provocação do judiciário para serem empossados, como fez o Agravante, este passou a figurar dentro do número de vagas previstas no concurso, além da preterição em razão de contratação arbitrária e ilegal”
e
“[...] justamente por isso que houve afronta diretamente ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal”.

Aduz que o tema 784 do STF não se aplica, porque esse “[...]
em sede de repercussão geral assegura o direito a nomeação “quando surgirem novas vagas”, exatamente o caso dos autos, visto que existe uma (01) vaga em aberto, bem como 05 (cinco) vagas sendo ocupadas por empregados cedidos, além da existência de vaga em decorrência da ocupação de 46 (quarenta e seis) cargos de confiança/comissionado, sendo 21 de nível superior e 25 de nível médio
”.

Ao final, requer o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, requer seja provido o presente agravo interno para o devido prosseguimento ao recurso extraordinário.

Recurso tempestivo (id. 128556677).

Sem contrarrazões (id. 135285184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (g.n.)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Delineado esse cenário, convém ressaltar que
na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão impugnada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, uma vez que, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.

1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário ‘interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’.

2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015.

3. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.

4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 36694 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-10-2019 PUBLIC 30-10-2019).

Assim, na interposição do agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento
não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado
.

A propósito, nesse sentido é o aresto colacionado deste Tribunal de minha relatoria:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto.

Hipótese em que caberia ao agravante impugnar o equívoco na aplicação de precedente do STF (leading case), expondo eventual inaplicabilidade do recurso paradigma ao caso concreto ou a superação do posicionamento nele adotado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.”

(N.U 1008682-51.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado na sistemática de repercussão geral sob os temas 339/STF (AI 791292 QO-RG/PE) e 784/STF
(RE 837.311 RG)
, como se vê da decisão proferida,
in verbis
:

“
Sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Consoante se verifica da tese recursal do recorrente, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o decisório não apreciou todas as razões recursais, com menção aos dispositivos mencionados e precedentes invocados, existindo prestação jurisdicional incompleta.

Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão central discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.

Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (tema 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento.

Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.

Sistemática de repercussão geral - Aplicação do Tema 784 do STF

No presente recurso, a recorrente defende a existência de violação ao artigo 37,
caput,
I, II, III, IV, V e IX, ambos da Constituição Federal, ao fundamento de que “(....) a ilegalidade da contratação dos terceiros (empregados cedidos ou em cargo comissionado) conforme exposto na exordial, está justamente no fato de estarem na função uns anteriores ao concurso e outros posteriores (foram admitidos nos anos de 2003, 2011, 2012, 2013, 2016, sendo que a abertura do concurso se deu no ano de 2014.), e mesmo assim a administração abriu edital de concurso, afrontando assim os princípios da eficiência”, bem como ao fato de que a lei exige “(...)que sejam funcionários concursados (art. 37, V, CF) os contratados não podem permanecer eternamente no cargo, pois a lei determina que é caráter temporário e excepcional, (art. 37, IX, CF) e conforme provado nos autos tem funcionários que está há mais de 17 anos de forma precária e ilegal, em preterição aos classificados no concurso público”.

Além disso, explica que há desistência de candidatos melhor classificados e a preterição demonstrada nos autos pela ocupação de empregados e/ou funcionários cedidos por outros órgãos.

No julgamento do recurso
Leading Case
RE 837.311-RG/PI (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz dos arts. 2º, 5º, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame, ocasião em que fixou a seguinte tese:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”
(g.n.)

Nessa perspectiva, no caso concreto, a Câmara Julgadora concluiu que a candidata ficou classificada fora do número de vagas existentes e não comprovou a existência de contratação precária ou da desistência de candidatos que atingissem a sua classificação
, senão vejamos:

“(...)

Saliente-se, desde logo, que a classificação do Apelante na 72ª colocação, fora, portanto, das 17(dezessete) vagas previstas no edital, não lhe confere direito subjetivo à nomeação, mas apenas mera expectativa do direito.

(...)

Sendo assim, inexistindo a demonstração cabal de que houve preterição do direito do Impetrante à nomeação, não há que se falar em ilegalidade praticada pelo Impetrado a autorizar a concessão da ordem, devendo prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do juízo de conveniência e oportunidade quanto a prerrogativa de nomear durante o prazo de validade do concurso, que, neste caso, expirou em 23/05/2018 (id. 91430987).

(...)

Ademais, não há nos autos comprovação de que eventual admissão de agentes temporários não tenha sido fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, ou seja, que não atende às necessidades transitórias e/ou de excepcional interesse público.

Registre-se, por fim, ser descabida a intenção do Apelante de pleitear para si vaga que, durante a validade do certame, a Administração Pública deixou de preencher com inúmeros candidatos que o precederam na ordem de classificação final.

A propósito, registre-se que a judicialização da questão não caracteriza forma de provimento de cargo público efetivo, cujo acesso deve obedecer à ordem de classificação em concurso público de provas ou provas e títulos, em igualdade de condições entre todos os candidatos.

Inquestionável, portanto, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da ordem pretendida, quais sejam: a constatação, de plano, do direito líquido e certo do Impetrante, bem como a lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta omissiva praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.” (g.n.) (id. 104465956)

Diante disso, frente à ausência de demonstração dos requisitos da tese fixada no Tema 784/STF, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 837.311-RG/PI
.
” (id. 122388478) (g.n.)

Partindo dessas premissas, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não restou comprovado o equívoco da decisão da Vice-Presidência na aplicação do tema 339 do STF, mas apenas reiterado as razões do recurso extraordinário que impugna o julgamento do acórdão da apelação ao afirmar que houve uma valoração equivocada das provas.

De igual maneira, não há demonstração de equívoco da aplicação do tema 784 do STF na decisão da Vice-Presidência, uma vez que o recorrente apenas reitera as alegações de preterição já apresentadas no recurso extraordinário.

Nesse contexto, verifica-se que a parte agravante não enfrentou a aplicação dos temas 339 e 784/STF, tampouco debateu a fundamentação utilizada para a inadmissão do recurso extraordinário, o que demonstra a total ausência de demonstração de distinção e/ou superação dos temas aplicados.

Logo, a manutenção da decisão diante dos seus fundamentos e em face da ausência de dialeticidade é medida que se impõe, uma vez que não foi demonstrada a aplicação incorreta do tema.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022